Tribunal: TJPA
Processo: 0038680-72.2014.8.14.0301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0038680-72.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: WALTER COSTA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO PARÁ QUE MODIFICOU SANÇÃO IMPOSTA À CARTORÁRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PERDA DA DELEGAÇÃO PARA SUSPENSÃO DA FUNÇÃO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA ORIGEM PARA ANULAR O ATO, RESTAURANDO OS EFEITOS DA PENALIDADE DE PERDA DE DELEGAÇÃO. RECURSO INSURGINDO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ATUAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA EM CONCOMITÂNCIA AO ESTADO DO PARÁ COMO CONSELHO DA MAGISTRATURA. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAIS POSSUEM CAPACIDADE PROCESSUAL PARA AGIR EM DEFESA DA MANUTENÇÃO DE SEUS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRECEDENTES STF. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZO
A QUO.
AFASTADA. QUESTÃO JÁ DIRIMIDA EM INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE JUIZO OPOSTO
IN CASU
. NÃO EVIDENCIADA QUALQUER ILEGALIDADE DA DECISÃO DE PISO, A QUAL SE ENCONTRA ADTRITA A VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Consta dos autos que após a instauração de Processo Administrativo Disciplinar – PAD, foi imposta ao Cartorário do de 2º Ofício de Registro de Imóveis a penalidade de perda de delegação em razão de irregularidades constatadas em averbações de registros e matrículas de imóveis. Após a interposição de recurso junto ao Conselho de Magistratura deste E. TJPA, foi modificada a penalidade para suspensão da função, razão pela qual a Fazenda Pública Estadual interpôs Ação Anulatória, visando a desconstituição da decisão Administrativa, o que foi deferido
in limine
pelo magistrado de piso.

2.

Dentre as razões recursais, foi pontuada a impossibilidade da fazenda Pública atuar no polo ativo da demanda, bem como no polo passivo, na figura do Estado do Pará – Conselho da Magistratura. Todavia, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de não haver óbices a atuação dos Órgãos em mesma demanda uma vez que
embora os Tribunais não tenham personalidade jurídica, possuem capacidade processual judiciária para agir em defesa da manutenção de seus atos administrativos, ao passo que a
atuação do Estado por meio da Procuradoria Geral do Estado age em proteção ao interesse público.

3.

Insurgência quanto a incompetência do juízo igualmente afastada. Oportunamente arguida exceção de incompetência do juízo, a questão já foi dirimida. Em se tratando de decisão terminativa
tomada pelo Conselho de Magistratura, na forma do Regimento Interno, dispensa-se a competência do Plenário, assim como, por
possuir natureza administrativa, não constitui exercício de jurisdição, submetendo-se, portanto, à controle jurisdicional.

4.

Ausente na espécie os
elementos essenciais à sustar os efeitos da decisão de piso, não tendo o Agravante demonstrado a verossimilhança do seu direito, nem eventual prejuízo à continuidade dos serviços públicos, como requisito necessário da probabilidade de provimento do recurso.

5.

Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0038680-72.2014.8.14.0301.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
WATER COSTA,
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Fazenda Pública da Capital/Pa
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C APLICAÇÃO DE SANÇÃO
n
º 0038680-72.2014.8.14.0301
, movida em desfavor do

ESTADO DO PARÁ
.

Consta dos autos que, ao procurar o Cartório de 2º Ofício de Registro de Imóveis, visando dar baixa na hipoteca de seu imóvel, a Sra. Josélia P. Neves, constatou a alienação irregular do bem ao Sr. Uriel dos Santos Almeida, sem que a transferência da propriedade fosse do conhecimento da real proprietária.

Após requerimento de informações ao Cartório, não houve qualquer manifestação a respeito, sendo, então, realizada reclamação junto ao Ministério Público. Este, por sua vez, após diversas tentativas de obter informações com o Titular do Cartório, apenas obteve informações parciais quanto a existência de distrato do acordo entre a proprietária do imóvel e o Sr. Uriel.

Tendo em vista a realização de contratos e averbações, sem assinatura e conhecimento dos possuidores legais, o Ministério Público encaminhou o procedimento à Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana para apuração de possível responsabilidade administrativa.

Após o processamento do feito e aferição da gravidade das condutas imputadas ao cartorário, a Comissão Processante do Processo Administrativo Disciplinar – PAD sugeriu, em parecer final, a aplicação da pena de perda da delegação, a qual foi acolhida pela Corregedoria de Justiça e pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Face a decisão deste Egrégio Tribunal, foi interposto recurso perante o Conselho da Magistratura que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento à irresignação, para fins de modificar a pena aplicada de perda da delegação, para pena de suspensão, a qual, porém, já se encontraria prescrita, nos termos do RJU, pelo que nada haveria de ser feito, exceto o arquivamento do caso.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs ação visando a anulação da decisão do Conselho. Em apreciação sumária, o magistrado
a quo
deferiu a tutela pleiteada, determinando o imediato afastamento do cartorário, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA FINAL para ANULAR a decisão administrativa consubstanciada na decisão unânime proferida pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do RECURSO veiculado no Processo Administrativo nº 2012.3.015887-1 e, por consequência, REVIGORO para que volte a produzir os seus efeitos a decisão proferida pela PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, que, acolhendo parecer da Comissão Processante, ratificado pela CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pela Portaria nº 050/2010-CJRMB, de 25/05/2010, aplicou a pena de PERDA DE DELEGAÇÃO ao senhor WALTER COSTA, por decisão publicada no DJ de nº 5048, em 15/05/2012, como, também, REVIGORADA tenho a Portaria nº 2101/2012- GP, publicada na mesma data e edição do Diário da Justiça.

No cumprimento desta decisão, em vista do revigoramento da Portaria nº 2101/2012-GP, publicada no DJ de nº 5048, em 15/05/2012, DETERMINO O IMEDIATO AFASTAMENTO do senhor WALTER COSTA dos serviços do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca da Capital, devendo responder pela Serventia o OFICIAL SUBSTITUTO, até a nomeação de outro titular para o cargo.

Face a esta decisão, o Sr. Walter Costa, Titular do Cartório do Segundo Ofício de Registro de Imóveis da Capital, interpôs o
presente Agravo de Instrumento,
argumentando a incompetência do juízo de piso, uma vez que a decisão do Conselho da Magistratura só poderia ser questionada no âmbito do Tribunal Pleno, conforme determina o Regimento Interno do TJ/PA.

Sustentou a impossibilidade jurídica do pedido; a afronta ao princípio da coisa julgada e ameaça a ordem jurídica; a ilegitimidade ativa e passiva; a inadequação da via eleita; o não cabimento de tutela antecipatória; e por fim, requereu atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e em mérito, o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento interposto.

O recurso foi inicialmente distribuído à relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, que concedeu efeito suspensivo ao recurso, compreendendo não se afigurar de acordo com a disciplina processual civil a possibilidade do Estado do Pará litigar em face do Estado do Pará – Conselho da Magistratura do TJPA.

Apresentadas contrarrazões, o recorrido refutou o alegado.

Remetidos os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
opinou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a apreciá-lo.

Destaca-se inicialmente que, o
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão de piso.

Inicialmente, cumpre destacar que o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, claramente dispõe acerca da natureza terminativa das decisões proferidas pelo Conselho da Magistratura, excetuando àquelas que aplique penalidade disciplinar, senão vejamos:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

(...)

§ 5º As decisões do Conselho de Magistratura serão terminativas, salvo nos casos de aplicação de pena disciplinar quando caberá recurso ao Tribunal Pleno, recebido no efeito devolutivo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 25, de 10 de agosto de 2022)

No caso concreto, a decisão do Conselho da Magistratura entendeu pela modificação da
pena aplicada de perda da delegação, para pena de suspensão, bem como, que a pretensão estaria prescrita, devendo ser arquivado o caso. Portanto, se tratando de decisão terminativa
tomada por uma comissão, na forma do Regimento Interno, dispensa a competência do Plenário.

Assim, tendo sido movida
a Ação Anulatória, ora agravada, visando desconstituir decisão terminativa proferida pelo Conselho da Magistratura,
não há que falar em incompetência do juízo
a quo
para processar e julgar o feito, nem mesmo
inadequação da via eleita.

Não obstante, ainda que assim não se entendesse, releva-se que as decisões do Conselho da Magistratura possuem natureza administrativa, não constituindo exercício de jurisdição. Desta forma, submetem-se ao controle jurisdicional.

A propósito, nos próprios autos, tal questão já foi discutida e dirimida, quando oportunamente arguida exceção de incompetência do juízo, o Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, Relator do recurso interposto, assim decidiu,
in verbis:

No caso, repiso a decisão agravada de que é inquestionável que as decisões do Conselho da Magistratura possuem natureza administrativa, ou seja, não constituem exercício de jurisdição.

Daí, conforme decidido, que as decisões do Conselho da Magistratura, por mais instigante que possa parecer, devem estar subordinadas ao crivo do controle jurisdicional do Juízo de 1.º grau de jurisdição, em face do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, que é garantia constitucional disciplinada no art. 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988.

Assim, ressalta-se que, como não possuímos uma “jurisdição administrativa”, é desnecessário o esgotamento da via administrativa para que seja iniciado o controle jurisdicional. Neste sentido: STJ, AgRg no AResp. n.º 217.998/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 24/09/2012.

(TJ-PA - AI: 00386807220148140301 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 18/12/2014, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/01/2015)

Em sendo assim,
rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo

a quo
para processar e julgar o feito, bem como, a alegação de
afronta à coisa julgada e ameaça a ordem jurídica.
A matéria decidida administrativamente não poderia ser revista na mesma esfera, mas possuindo caráter relativo é passível de controle pelo Poder Judiciário.

De igual sorte, segue a insurgência de
impossibilidade jurídica do pedido
, porquanto o Estado como Fazenda Pública, não poderia litigar na ação anulatória em face dele mesmo, como Conselho da Magistratura do Estado do Pará. Ao contrário do alegado,
não são ideias conflitantes, a participação concomitante dos referidos órgãos na lide.

A atuação do Estado por meio da Procuradoria Geral do Estado age em proteção ao interesse público.

Dispõe o artigo 236 da Carta Magna:

“Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.”

Partindo da premissa de que os serviços notariais e de registro são públicos, inarredável a legitimidade do Estado, pessoa jurídica de
direito público interno, a quem se atribui por delegação o ônus de organizar e fiscalizar os serviços públicos.

De outro lado, o Tribunal de Justiça é órgão destituído de personalidade jurídica própria, detendo, entretanto, personalidade judiciária para atuar na defesa de seus interesses institucionais, entendidos como aqueles relacionados com o seu funcionamento, autonomia e independência.

Este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O ABONO VARIÁVEL.
LEGITIMIDADE PROCESSUAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO E DA ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA SEGUNDA REGIÃO PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O ABONO VARIÁVEL PREVISTO NA LEI 9.655/1998 E NA LEI 10.474/2002. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Embora não tenham personalidade jurídica, os Tribunais possuem capacidade processual judiciária para agir em defesa da manutenção de seus atos administrativos.
Precedentes. 2. É ilegal a incidência de correção monetária sobre o abono variável previsto na Lei 9.655/1998 e na Lei 10.474/2022. Precedentes. 3. O Tribunal que administrativa concede a correção monetária deve adotar providências para a repetição do indébito. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AO: 1497 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 14/09/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 20-09-2022 PUBLIC 21-09-2022)

Em assim sendo, também se
afasta a ilegitimidade arguida
.

Por fim, como já afirmado, o
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal, cabendo neste momento processual a aferição da legalidade decisão
a quo,
com base nos requisitos
do art. 300, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em análise dos documentos constantes dos autos, bem como, do apurado no Processo Administrativo Disciplinar há relevantes indícios que demonstram a ilegalidade das condutas do Cartorário, especialmente com a permissão de transferência de propriedade de imóvel (formalização de contrato de compra e venda sem procuração), sem conhecimento do proprietário, e posterior tentativa de tornar o título inválido (averbação de distrato), resta amplamente comprovado os requisitos da medida
a quo
.

Por outro lado, não se vislumbra os requisitos essenciais para a sustação da decisão de piso, não tendo o Agravante demonstrado a verossimilhança do seu direito, nem eventual prejuízo à continuidade dos serviços públicos.

Com efeito, mesmo que se admitisse argumentar quanto a possibilidade de prejuízo ou risco de dano irreparável ou de difícil reparação em favor do recorrente, ainda assim, estaria ausente o requisito essencial do
fumus boni iuris,
que como é de ciência, deve ser cumulativo.

Desta feita,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a decisão
a quo
que determinou o imediato afastamento do Agravante da serventia d
o Cartório de 2º Ofício de Registro de Imóveis
, conforme os fundamentos expostos.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023